Tribunal: TJDFT
Processo: 0719239-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. INCLUSÃO DA UNIÃO E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXPRESSAMENTE MANIFESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. PARTICIPAÇÃO EM ATO CONVOCATÓRIO PROMOVIDO PELO CBC. FILIADO. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O autor não formulou qualquer pretensão em desfavor da União, a qual, igualmente, manifestou falta de interesse em intervir no feito. Assim, a sua inclusão na lide é descabida. Consequentemente, o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal e para atrair a competência da Justiça Federal.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se a questão é puramente de direito e os elementos de convencimento carreados são bastantes e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Os requisitos para participação em certame devem estar previstos no edital. A exclusão da parte interessada com base em regra inexistente ou contrária àquela que permite ao filiado a utilização de instalações físicas de outrem para o exercício de sua atividade, caracteriza manifesta ilegalidade. A criação de requisito após o início do certame e o ajuizamento da ação, não alcança situações passadas. A norma produz efeitos futuros, sendo vedado sua aplicação retroativa para suprimir ou prejudicar direitos já reconhecidos. Conclusão, o ato administrativo impugnado judicialmente viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.